Tribunal: TRF3
Processo: 5003765-12.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
300/549)

5003765-12.2021.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003765-12.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA EULALIA CLAIR TOMAZELLI

ADVOGADO do(a) APELADO: KARINE SOUSA DA SILVA - SP415635-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. ENFERMAGEM. ATIVIDADES CONCOMITANTES. TEMA 1070 STJ. EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124, STJ. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PROVA TARDIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS.

I. CASO EM EXAME

Apelação do INSS em face da sentença que, em ação previdenciária visando à revisão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de períodos de atividade especial (exposição a agentes biológicos) e a soma dos salários-de-contribuição decorrentes de atividades concomitantes, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fixando os efeitos financeiros a partir de 30/03/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença está sujeita ao reexame necessário; (ii) se o feito deve ser suspenso pelo Tema 1124/STJ; (iii) se as atividades de auxiliar de enfermagem, inclusive em berçário, caracterizam a especialidade por exposição a agentes biológicos; (iv) se é devida a soma dos salários-de-contribuição de atividades concomitantes; e (v) qual o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão quando o documento comprobatório da especialidade (PPP) é apresentado apenas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária não deve ser conhecida quando o proveito econômico obtido na causa for manifestamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC, ainda que a sentença seja ilíquida.

4. A exposição a agentes biológicos é analisada de forma qualitativa (Anexo 14 da NR-15), bastando a presença do agente no ambiente de trabalho para a caracterização da nocividade. A atividade de enfermagem pressupõe contato habitual e indissociável com pacientes e materiais biológicos, risco este que está presente também em setores como berçário e atendimento ambulatorial, configurando a permanência exigida pela legislação. A utilização de EPI não elide, por si só, o risco de contaminação por agentes biológicos.

5. Em relação às atividades concomitantes, aplica-se o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1070, determinando a soma dos salários-de-contribuição para o cálculo da renda mensal inicial, respeitado o teto previdenciário.

6. Quanto aos efeitos financeiros, verificou-se que a documentação apresentada na via administrativa era insuficiente e que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) contendo as informações necessárias à comprovação da especialidade foi apresentado apenas quando já encerrado o procedimento administrativo e na fase judicial. Não havendo mora da Autarquia no momento do requerimento administrativo, os efeitos financeiros da revisão devem ser fixados na data da citação, momento em que a pretensão resistida se configurou com base na nova prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS parcialmente provida para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

Tese de julgamento: "1. A exposição a agentes biológicos enseja o reconhecimento de atividade especial mediante avaliação qualitativa, sendo a nocividade inerente às atividades de enfermagem, inclusive em berçário, independentemente da utilização de EPI. 2. Após o advento da Lei 9.876/99, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário-de-contribuição deverá ser composto do somatório de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto previdenciário (Tema 1070/STJ). 3. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício deve ser fixado na data da citação quando o documento essencial à comprovação da atividade especial (PPP) não foi submetido ao crivo administrativo, sendo apresentado apenas em juízo."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/91, art. 57; NR-15 da Portaria no 3.214/78, Anexo 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1070; STJ, Tema 1124 (fundamentação).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003765-12.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: KARINE SOUSA DA SILVA - SP415635-A

APELADO: MARIA EULALIA CLAIR TOMAZELLI

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária por Maria Eulalia Clair Tomazelli (id. 281420410).

A parte autora ajuizou a demanda visando à revisão de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/159.057.030-5), mediante o reconhecimento de períodos de atividade especial e a aplicação do Tema 1070 do STJ para o cálculo dos salários-de-contribuição decorrentes de atividades concomitantes.

O juízo de origem acolheu parcialmente a pretensão para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 02/09/1994 a 18/10/1998 (trabalhado na Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM) e de 23/11/2000 a 04/02/2012 (Município de Guarulhos), em razão da exposição a agentes biológicos; (ii) determinar a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) com a soma dos salários-de-contribuição das atividades concomitantes, respeitado o teto previdenciário (Tema 1070/STJ); e (iii) fixar os efeitos financeiros da revisão na data do requerimento administrativo de revisão (30/03/2016), observada a prescrição quinquenal. A remessa necessária não foi conhecida por se considerar o proveito econômico inferior a 1.000 salários-mínimos.

Em suas razões de apelação (id. 281420453), o INSS sustenta, preliminarmente, a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário, dada a sua iliquidez. Requer, ainda, a suspensão do feito em virtude da afetação do Tema 1124 pelo Superior Tribunal de Justiça. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da atividade especial, alegando que os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados são extemporâneos, possuem descrições genéricas das atividades e não comprovam a exposição permanente a agentes nocivos, além de indicarem a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Subsidiariamente, pleiteia que os efeitos financeiros da revisão sejam fixados apenas a partir da data da citação, argumentando que os documentos comprobatórios da especialidade (PPPs) constituem prova nova, não apresentada na via administrativa.

Com contrarrazões da parte autora (id. 281420456), defendendo a manutenção da sentença e destacando que a documentação apresentada apenas ratifica as condições de trabalho já informadas no processo administrativo, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação interposto pelo INSS é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil. Portanto, dele conheço.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o valor da causa (R$ 114.852,07 em outubro de 2021) e o proveito econômico almejado pela parte autora não excedem, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Da suspensão (Tema 1124/STJ)

O INSS requer o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1124 pelo Superior Tribunal de Justiça, que discute o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente por meio de prova não submetida ao crivo administrativo.

Contudo, o pleito não comporta acolhimento.

Isso porque o referido Tema Repetitivo foi recentemente julgado pela Primeira Seção do C. STJ (em 08/10/2025, com acórdão publicado em 06/11/2025), cessando a ordem de suspensão nacional dos processos. Com a definição da tese vinculante, impõe-se a sua aplicação imediata aos casos em trâmite, não havendo mais que se falar em sobrestamento.

Do Mérito

1. Da Atividade Especial

A aposentadoria especial é devida ao segurado que tenha trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei (art. 57 da Lei no 8.213/91).

Até 28/04/1995, é admissível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído). A partir de 29/04/1995, não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação da sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05/03/1997 e, a partir de então, por meio de formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica.

1.1. Do Caso Concreto (Agentes Biológicos)

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade nos períodos de 02/09/1994 a 18/10/1998 (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM) e 23/11/2000 a 04/02/2012 (Município de Guarulhos).

Nos períodos em disputa, a parte autora exerceu as funções de Auxiliar de Enfermagem, inclusive em setores como berçário e atendimento ambulatorial.

O INSS sustenta que a descrição das atividades é genérica e que o labor em berçário não implicaria contato permanente com agentes infectocontagiosos (id. 281420231, 281420395, 281420396).

Sem razão o apelante neste ponto.

A exposição a agentes biológicos (vírus, bactérias, fungos, parasitas, entre outros) é analisada de forma qualitativa, bastando a sua presença no ambiente de trabalho para caracterizar a nocividade, conforme o Anexo 14 da NR-15 da Portaria no 3.214/78.

A atividade de enfermagem, por sua própria natureza, envolve o contato habitual e indissociável com pacientes e materiais biológicos. Mesmo em setores como o berçário, o profissional de saúde manuseia fluidos corporais, realiza procedimentos invasivos (como punções e curativos) e está exposto a doenças congênitas ou transmissíveis, muitas vezes assintomáticas. Não se exige, para a configuração da permanência, o contato ininterrupto com pacientes em isolamento durante toda a jornada, mas sim que a exposição ao risco biológico seja inerente ao exercício das funções, o que restou demonstrado pelos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) acostados aos autos.

Ademais, quanto à utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), é entendimento pacificado que, no caso de agentes biológicos, a sua utilização não elide, por si só, o risco de contaminação, não descaracterizando a natureza especial da atividade.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a especialidade dos períodos impugnados.

2. Das Atividades Concomitantes (Tema 1070/STJ)

O juízo a quo determinou a revisão da RMI mediante a soma dos salários-de-contribuição das atividades concomitantes, em consonância com o Tema 1070 do STJ, que firmou a seguinte tese:

"Após o advento da Lei 9.876/99, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário-de-contribuição deverá ser composto do somatório de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto previdenciário".

O INSS não trouxe argumentos capazes de infirmar a aplicação do precedente vinculante ao caso concreto. Mantida, portanto, a sentença neste capítulo.

3. Dos Efeitos Financeiros (Termo Inicial)

Neste ponto, assiste razão à Autarquia Previdenciária.

O INSS impugna a fixação da Data de Início do Pagamento (DIP) em 30/03/2016, argumentando que a comprovação da especialidade se deu apenas com a apresentação de novos documentos em juízo.

Compulsando os autos, verifica-se que a documentação apresentada na via administrativa era insuficiente para a comprovação da exposição aos agentes nocivos nos moldes exigidos pela legislação.

A análise cronológica do conjunto probatório revela que a documentação técnica indispensável ao reconhecimento da especialidade não foi submetida ao crivo da Autarquia na via administrativa (DER em 30/03/2016), tratando-se de prova produzida extemporaneamente.

Com efeito, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) relativo ao vínculo com a SPDM (id. 281420395) foi emitido apenas em 31/07/2023, já no curso da instrução processual. De igual modo, o formulário referente ao Município de Guarulhos (id. 281420231), embora anterior ao ajuizamento da ação, ostenta data de emissão em 13/01/2021, sendo também inequivocamente posterior ao encerramento da via administrativa.

Evidencia-se, portanto, que o INSS não incorreu em erro ou mora na época do requerimento, uma vez que a realidade fática probatória trazida a juízo era inexistente no processo administrativo, circunstância que atrai a fixação dos efeitos financeiros apenas a partir da citação.

Nesse sentido, alinhando-me ao entendimento que vem se consolidando na jurisprudência (Tema 1124/STJ), o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na data em que a Autarquia tomou ciência inequívoca dos elementos probatórios indispensáveis à concessão do direito.

Assim, reformo a sentença para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da citação, momento em que se configurou a resistência à pretensão baseada na nova documentação.

Dos Consectários Legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Honorários Advocatícios Recursais

Considerando a sucumbência recíproca em grau recursal, deixo de aplicar a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC. Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS apenas para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da citação.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. ENFERMAGEM. ATIVIDADES CONCOMITANTES. TEMA 1070 STJ. EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124, STJ. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PROVA TARDIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS.

I. CASO EM EXAME

Apelação do INSS em face da sentença que, em ação previdenciária visando à revisão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de períodos de atividade especial (exposição a agentes biológicos) e a soma dos salários-de-contribuição decorrentes de atividades concomitantes, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fixando os efeitos financeiros a partir de 30/03/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença está sujeita ao reexame necessário; (ii) se o feito deve ser suspenso pelo Tema 1124/STJ; (iii) se as atividades de auxiliar de enfermagem, inclusive em berçário, caracterizam a especialidade por exposição a agentes biológicos; (iv) se é devida a soma dos salários-de-contribuição de atividades concomitantes; e (v) qual o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão quando o documento comprobatório da especialidade (PPP) é apresentado apenas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária não deve ser conhecida quando o proveito econômico obtido na causa for manifestamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC, ainda que a sentença seja ilíquida.

4. A exposição a agentes biológicos é analisada de forma qualitativa (Anexo 14 da NR-15), bastando a presença do agente no ambiente de trabalho para a caracterização da nocividade. A atividade de enfermagem pressupõe contato habitual e indissociável com pacientes e materiais biológicos, risco este que está presente também em setores como berçário e atendimento ambulatorial, configurando a permanência exigida pela legislação. A utilização de EPI não elide, por si só, o risco de contaminação por agentes biológicos.

5. Em relação às atividades concomitantes, aplica-se o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1070, determinando a soma dos salários-de-contribuição para o cálculo da renda mensal inicial, respeitado o teto previdenciário.

6. Quanto aos efeitos financeiros, verificou-se que a documentação apresentada na via administrativa era insuficiente e que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) contendo as informações necessárias à comprovação da especialidade foi apresentado apenas quando já encerrado o procedimento administrativo e na fase judicial. Não havendo mora da Autarquia no momento do requerimento administrativo, os efeitos financeiros da revisão devem ser fixados na data da citação, momento em que a pretensão resistida se configurou com base na nova prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS parcialmente provida para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

Tese de julgamento: "1. A exposição a agentes biológicos enseja o reconhecimento de atividade especial mediante avaliação qualitativa, sendo a nocividade inerente às atividades de enfermagem, inclusive em berçário, independentemente da utilização de EPI. 2. Após o advento da Lei 9.876/99, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário-de-contribuição deverá ser composto do somatório de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto previdenciário (Tema 1070/STJ). 3. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício deve ser fixado na data da citação quando o documento essencial à comprovação da atividade especial (PPP) não foi submetido ao crivo administrativo, sendo apresentado apenas em juízo."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/91, art. 57; NR-15 da Portaria no 3.214/78, Anexo 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1070; STJ, Tema 1124 (fundamentação).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS apenas para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da citação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão